Tribunal: TJDFT
Processo: 0725593-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE PERIGO GERADO PELA LIBERDADE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. Embora seja admitida a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, o fato exclusivo de o paciente não ter residência fixa, por ser pessoa em situação de rua, não configura fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, exige a demonstração da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.